Tribunal: TJBA
Processo: 0553750-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553750-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHONES FERREIRA AMARAL

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA. INTIMAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jhones Ferreira Amaral contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT ajuizada contra a Companhia de Seguros Aliança da Bahia. O juízo de origem considerou válida a intimação do autor para realização da perícia médica, ainda que não tenha havido o efetivo recebimento da correspondência, reconhecendo a sua ausência injustificada. Com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, entendeu que a ausência à perícia impossibilitou a comprovação do alegado direito à indenização complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal reside em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de intimação pessoal válida do autor para realização da perícia médica designada; e (ii) analisar a alegação de nulidade da nomeação do perito judicial, sob fundamento de inadequação da especialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na nomeação do perito judicial. O autor não apresentou impugnação tempestiva à indicação do profissional nem demonstrou prejuízo. A perícia não chegou a ser realizada por ausência exclusiva da parte autora, o que torna inócua a discussão sobre a especialidade do perito.

A intimação para realização da perícia foi realizada de forma válida, mediante comunicação via carta com AR para o
endereço fornecido pelo próprio autor nos autos
, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. O retorno negativo da correspondência, com a anotação de “desconhecido, informação prestada por morador”, não elide a presunção de validade da intimação, diante da ausência de comunicação de alteração de endereço pela parte.

A ausência injustificada do autor à perícia inviabilizou a produção da prova essencial para a comprovação do grau de invalidez permanente decorrente do acidente, configurando descumprimento do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada de forma válida, não viabiliza a realização do ato processual essencial à instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Legislação relevante citada: CPC, art. 274, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80071351120208050001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553750-17.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante JHONES FERREIRA AMARAL e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.